Tribunal: STF
Processo: Rcl 65488
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Fábio Resende Kerche de Souza e Leonardo Roberto Rezende Balduíno para garantir a autoridade das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 395/DF e 444/DF pelo Delegado de Polícia Civil da Divisão Estadual de Narcóticos de Maringá/PR.



    A defesa técnica narra que a autoridade policial, após ter recebido algumas denúncias anônimas e ter realizado diligências com a finalidade de comprovar a sua verossimilhança, representou ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Maringá/PR pela quebra dos sigilos telefônico e telemático, bem como pela interceptação das linhas telefônicas utilizadas por alguns suspeitos, conforme eventos 1.1 a 1.3 dos autos da Ação Cautelar 0018559-35.2020.8.16.0017. 



    Expõe que, após parecer favorável do Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR, o Juízo atendeu à representação formulada pela autoridade policial para decretou a prisão preventiva dos reclamantes e deferir medida cautelar de busca e apreensão.



    Sustenta que durante o cumprimento dos referidos mandados, os agentes policiais militares, em colaboração com a autoridade policial, após entrarem nos domicílios dos reclamantes e lhes darem ciência de que seriam presos preventivamente, não os advertiram previamente de que gozavam dos direitos ao silêncio e à não autoincriminação.



    Pelo contrário, segundo alega, em vez de adotarem tal conduta, os agentes policiais militares optaram por realizar um interrogatório informal dos reclamantes, que, em um ambiente de estresse policial e impossibilitados de contato com os seus advogados, acabaram, não só por responderem às diversas perguntas que lhes foram formuladas em relação ao objeto da investigação que tramitava em seu desfavor, mas também confessaram expressamente que teriam praticado o crime de tráfico de drogas, indicando precisamente os locais em que mantinham em depósito 90 gramas do suposto entorpecente.



    Argumenta que a advertência sobre seus direitos somente foi feita pelos agentes policiais militares após os reclamantes terem confessado a suposta prática do crime de tráfico e indicado os locais em que se encontravam as drogas e os petrechos voltados à prática da traficância. 



    Sendo assim, assevera ser perceptível que o ato de cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão se revestiu de manifesta ilegalidade, posto que tal interrogatório informal, na verdade, se tratou de um interrogatório forçado, desvinculado de qualquer garantia constitucional, em evidente afronta às Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental de 395/DF e 444/DF, conforme assentado pela a Segunda Turma no julgamento da Rcl 33.711/SP.



    Aduz que tal interrogatório informal foi realizado por alguns agentes policiais militares enquanto muitos outros vasculhavam o domicílio dos reclamantes.



    Alega que não há falar na descoberta inevitável da prova, tendo em vista que os agentes policiais declararam na delegacia que os entorpecentes estavam bem escondidos no interior dos veículos dos reclamantes, em local de difícil acesso, os quais nem mesmo o cão-farejador conseguiu encontrá-los, de modo que foram apreendidos somente depois de os reclamantes terem indicado.



    Diante disso, afirma que a autoridade reclamada, mesmo ciente da ilicitude do procedimento realizado pelos policiais durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, lavrou ilegalmente o auto de prisão em flagrante dos reclamantes.



    Ao final, requer a procedência da reclamação:



    [...] para fins de se declarar a ilicitude do interrogatório informal procedido pelos agentes policiais militares, com a consequente determinação de desentranhamento dos respectivos elementos de provas dele exclusivamente derivados, constantes nos Autos da Ação Penal de nº 0010793-23.2023.8.16.0017, com fundamento no Art. 157, caput, do Código de Processo Penal, bem como, nas Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental de nº 395 e 444, conforme assentou a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação Constitucional de nº 33.711.



    [...]



    Liminarmente, a suspensão no trâmite dos Autos da Ação Penal de nº 0010793-23.2023.8.16.0017, distribuído perante o d. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme determina o Art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade da condenação ilegal dos Reclamantes em sentença penal. 



    3.7. Subsidiariamente, concedida a ordem de habeas corpus de ofício, para fins de se declarar a ilicitude do interrogatório informal procedido pelos agentes policiais militares, com a consequente determinação de desentranhamento dos respectivos elementos de provas dele exclusivamente derivados, constantes nos Autos da Ação Penal de nº 0010793-23.2023.8.16.0017, com fundamento no Art. 157, caput, do Código de Processo Penal, bem como, nas Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental de nº 395 e 444, conforme assentou a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação Constitucional de nº 33.711 e Art. 654, §2º, do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 15-16).



    Requisitei prévias informações ao Delegado de Polícia Civil da Divisão Estadual de Narcóticos de Maringá/PR por meio dos Ofícios 2.505/2024 e 3.858/2024, sem resposta.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO JULGAMENTO DAS ADPFs Nº 395/DF E 444/DF. TESE DEFENSIVA QUE BUSCA EQUIPARAR A ABORDAGEM POLICIAL EM ATO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO E DE BUSCA E APREENSÃO À CONDUÇÃO COERCITIVA E AO INTERROGATÓRIO POLICIAL. INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS PARADIGMAS INVOCADOS E A HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO (doc. 48, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, é possível constatar que não houve a condução coercitiva dos reclamantes, mas o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.



    Efetivamente, ao julgar as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 395/DF e 444/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou: 



    “[...] a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.” 



    Eis a ementa dos referidos julgados:



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando ‘transcrito literalmente o texto legal impugnado’ e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP (ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2019).



    Entendo, assim, que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    Nesse sentido, destaco:



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADPF 395 E 444. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF 395 e 444, concluiu no sentido de “pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.



    2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. In casu, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada “realizou as ‘entrevistas informais’ junto ao RECLAMANTE e demais investigados, porquanto os forçou a terem participação ativa em procedimento probatório ao determinar o fornecimento das senhas dos telefones celulares”.



    4. Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPFs 395 e 444, que se alega violado, tendo em vista que, pela própria narrativa apresentada na inicial, não houve condução coercitiva do reclamante para interrogatório, sendo certo que a alegação de que houve “entrevistas informais” não é suficiente para caracterizar a pertinência do ato à decisão desta Suprema Corte. Precedentes: Rcl 34.466-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019; Rcl 42.334-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de16/10/2020; e Rcl 47.566-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25/04/2022.



    5. nego provimento ao agravo (Rcl 57.261 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/2/2023).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE INVESTIGADOS OU DE RÉUS PARA INTERROGATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 e 444. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 34.466 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2019).



    Penal e Processual Penal. 2. Agravo regimental na reclamação. 3. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 395/DF e 444/DF. 4. Prisão temporária fundamentada. 5. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. 6. Agravo a que se nega provimento (Rcl 42.775 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/3/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e os precedentes vinculantes impede o conhecimento da reclamação.



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 40.285 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12/3/2021).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS ADPFS 395 E 444. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. A falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados (ADPFs 395 e 444) leva à inadmissibilidade da reclamação.



    2. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 47.566 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/4/2022).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Operação Raio X. Apuração de crimes contra a Administração Pública, fé pública, licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Prisão temporária. Alegação de que a prisão foi decretada como subterfúgio para uma condução coercitiva, o que violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444. Ausência de estrita aderência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 43.856 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFs Ns. 395 E 444. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A SITUAÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 42.334 AgR/SC, Rel Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/10/2020). 



    Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão preventiva, ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    Registro, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, no RE 1.177.984/SP, julgará a controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal (Tema 1.185 da Repercussão Geral).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator